Tribunal: TJSP
Processo: 2016999-23.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Valmir Monti, alegando constrangimento ilegal por determinação de realização de exame criminológico para progressão ao regime aberto. O paciente cumpre pena por crimes hediondos e busca a dispensa do exame, alegando bom comportamento carcerário e

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Valmir Monti, alegando constrangimento ilegal por determinação de realização de exame criminológico para progressão ao regime aberto. O paciente cumpre pena por crimes hediondos e busca a dispensa do exame, alegando bom comportamento carcerário e proximidade do término da pena.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime, considerando a reincidência e a gravidade dos crimes cometidos pelo paciente.
III. Razões de Decidir

3. O habeas corpus não é a via adequada para apressar a análise de progressão de regime ou dispensar o exame criminológico, que é necessário para aferir o requisito subjetivo.

4. O juiz pode requisitar o exame criminológico, desde que fundamentada a decisão, conforme Súmula 439 do STJ, prova essencial para decidir sobre a concessão de benefícios liberatórios.
IV. Dispositivo e Tese

5. Não conheço do habeas corpus.